Tribunal: TJSP
Processo: 2278526-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FGTS – IMPENHORABILIDADE – EXEGESE DO ART. 833, INCS. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Através da análise dos documentos juntados às fls. 152/155, dos autos originários, verifica-se que a penhora recaiu sobre valor recebido através de depósito do FGTS, e, desta forma, tendo em vista a impenhorabilidade, de rigor a reforma da decisão. – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FGTS – IMPENHORABILIDADE – EXEGESE DO ART. 833, INCS. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Através da análise dos documentos juntados às fls. 152/155, dos autos originários, verifica-se que a penhora recaiu sobre valor recebido através de depósito do FGTS, e, desta forma, tendo em vista a impenhorabilidade, de rigor a reforma da decisão. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.